Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. MINISTÉRIO PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação defensiva, mantendo condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão, consistente na ausência de manifestação sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal, não constituindo tal instituto despenalizador direito subjetivo do acusado.
5. Não se constata omissão no acórdão com relação ao pedido de oferecimento do ANPP, pois tal questão sequer foi suscitada nas razões de apelação, tratando-se de inovação recursal.
6. A inovação recursal em embargos de declaração, ao incluir tese não ventilada anteriormente, caracteriza supressão de instância que afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A, 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855850, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1749000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24/8/2023; TJDFT, Acórdão 1874265, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024; TJDFT, Acórdão 1917970, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12/09/2024.